Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE UM DOS DELITOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUPMRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DESTACANDO O CRIME REMANESCENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Reconhecida a prescrição da pretensão executória de um dos delitos pelos quais o sentenciado foi condenado, mostra-se possível a alteração de regime de acordo com a pena que resta a cumprir, desde que a fixação do regime de cumprimento tenha ocorrido com fundamento apenas na soma das penas.
2. No caso concreto, o Juiz do conhecimento estabeleceu o regime inicial fechado com fundamento no caso concreto, destacando circunstâncias relativas ao delito remanescente, o que foi confirmado pelo Tribunal. Assim, a alteração do regime pelo Juízo das execuções caracterizaria indevida violação à coisa julgada.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que indeferiu a alteração do regime de cumprimento da pena.